Tribunal: TJSP
Processo: 1110891-09.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 1110891-09.2016.8.26.0100/50000 São Paulo Voto n.o 41.239
PTS
Registro: 2021.0000068835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1110891-09.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é embargada FLORA MALAMUD BUSO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente sem voto), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA E
ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 1110891-09.2016.8.26.0100/50000 São Paulo Voto n.o 41.239
PTS
Voto no 41.239
Embargos de Declaração no 1110891-09.2016.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
Embargada: FLORA MALAMUD BUSO
Embargos de Declaração. Omissão e contradição. Vícios
inexistentes. Acórdão que foi esclarecedor a respeito do tema.
Nítido e expresso caráter infringencial. Pretensão à rediscussão da
matéria. Impossibilidade. Propósito infringente obstado pelo
artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Prequestionamento.
Observância do art. 1.025, do Código de Processo Civil. Embargos
rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
apresentados por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
contra v. Acórdão de fls. 499/511 que negou provimento ao apelo que
interpôs.
A embargante aduz omissão e contradição
quanto à questão ligada ao reajuste da mensalidade da aqui embargada, se
batendo pelo efeito vinculando do Recurso Especial 1.568.244/RJ.
Prequestiona a matéria (fls. 01/10).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 1110891-09.2016.8.26.0100/50000 São Paulo Voto n.o 41.239
PTS
Os embargos declaratórios não estão a merecer
guarida, eis que, absolutamente improcedentes, a não ser o fim de
prequestionamento e abertura das vias recursais nos Tribunais Superiores.
É evidente o propósito infringente do recurso,
o que não é permitido.
Restou claro que a intenção da recorrente ao
externar seu inconformismo diante do resultado do julgado ora combatido, é
buscar o reexame do que ficou decidido, querendo, por conseguinte, a
modificação da decisão, a fim de que nova e eventual manifestação
jurisdicional venha dar amparo às suas pretensões, sendo imperioso concluir
que, com o presente recurso e da forma como se posiciona, pretendem agora
dá-lo efeito infringente, o que não é possível, aliás, com base em firme
jurisprudência, consoante v. acórdão: “Os embargos de declaração não
devem se revestir de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 e 114/351),
não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório” (RTJ 158/264, 158/689, 158/993 e
159/638).
Por fim, nos termos, do art. 1.025 do Novo
Código de Processo Civil: “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 1110891-09.2016.8.26.0100/50000 São Paulo Voto n.o 41.239
PTS Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.

FÁBIO QUADROS
Relator